Tribunal: TJDFT
Processo: 0736747-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÓBITO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. INADEQUAÇÃO. DETERMINAÇÕES JUDICIAIS CUMPRIDAS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. VIOLADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA CASSADA.

1. O art. 313, caput, I, do Código de Processo Civil-CPC, dispõe que o processo será suspenso pela morte de qualquer das partes. O § 2o, II, prevê que, falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, será determinado a intimação do espólio, do sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros para que manifestem o interesse na sucessão processual, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

2. A sistemática do CPC prestigia os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da vedação à decisão surpresa, (arts. 6o, 9o, caput, e 10). A extinção do processo sem resolução do mérito deve ser reservada aos casos em que há obstáculos intransponíveis, que obstam o julgamento do mérito, o que não se verifica na hipótese.

3. No caso, o autor cumpriu todas as determinações judiciais, apresentou os documentos de todos os herdeiros para possibilitar a habilitação nos autos e informou sobre o andamento processual do processo de inventário. Assim, não é hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, prevista no § 2o, do art. 313, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.